Tribunal: TJES
Processo: 0016836-60.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Depósito Judicial; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016836-60.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA APLICADA PELO PROCON.
COBRANÇA INDEVIDA. MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. MULTA. REDUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1.

A reclamação do consumidor, que originou a multa administrativa, consiste na revisão de valores das faturas de energia elétrica. Verifica-se, entretanto, que a requerente não produziu nenhuma prova acerca da correção da cobrança das contas de consumo. Não juntou sequer prova da realização de perícia técnica no local, ou de como ocorreu a aferição do medidor.

2. Destarte, não tendo a requerente, concessionária de serviço de energia elétrica, feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, ou, ao menos, que prestou o atendimento adequado ao consumidor, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

3.
Desta forma, não merece retoque o capítulo da sentença que entendeu pela incidência da multa, mesmo porque,
“
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
.

(AgInt no REsp n. 1.594.667/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 17/8/2016).

4.

Lado outro, em que pese a conduta ofensiva da requerente, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 28.074,99, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.
Tal como concluído pelo julgador
a quo
, a multa deve ser reduzida em 50%.

6. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0016836-60.2012.8.08.0024

APTE/APDO:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APTE/APDO:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO

Tratam-se de apelações cíveis interpostas por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
(requerente) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(requerido), haja
vista de estarem inconformados com a sentença de fls. 159/161v., que julgou parcialmente procedente a pretensão traçada na inicial desta
“ação ordinária anulatória”
, apenas para reduzir em 50% o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal no Processo Administrativo FA nº 0109-005.432-7.

Em suas razões de fls. 163/168, a requerente alinha: (i) o Procon Municipal extrapolou sua competência e invadiu atribuição exclusiva do Poder Judiciário, pois aplicou sanção decorrente de reclamação individual de consumidor; (ii) a multa afronta os pilares do ordenamento jurídico, não podendo, por conseguinte, subsistir, valendo consignar que não restou demonstrada qualquer violação ao CDC, e; (iii) o valor encontrado pelo julgador
a quo
é algo mais razoável e quanto a isso não se discute, no entanto, a multa deve ser reduzida ainda mais.

Lado outro, o requerido, por ocasião de seu articulado de fls. 174/182, defende: (i) a dosimetria da multa fora feita dentro dos limites do art. 57 do CDC e ditames legais municipais (Decreto nº 11.738/03), inexistindo, portanto, qualquer ofensa ao princípio da legalidade, de sorte que deve ser restabelecido o valor aplicado na seara administrativa, e; (ii) a condenação em honorários sucumbenciais deve ser revista, uma vez que a sentença manteve a multa aplicada pelo Procon.

Considerando, pois, que as apelações cíveis do requerente e do requerido tratam, fática e fundamentalmente, de questões assemelhadas, passo a analisá-las de forma conjunta, promovendo, desta forma, uma prestação jurisdicional coesa e precisa.

Dessume-se dos autos que, em razão da reclamação levada a efeito pelo consumidor Adriano de Carvalho Menezes, o requerente foi sancionado administrativamente pelo Procon Municipal ao pagamento de multa no importe de R$ 28.074,99.

Segundo consta da reclamação, a conta de energia elétrica do consumidor passou a ter reajustes absurdos, o que não foi equilibrado mesmo após o desligamento de aparelhos e do próprio disjuntor, sendo que a requerente, a despeito de acionada, não realizou a visita técnica, ao passo que se tornou inviável suportar os valores cobrados, senão vejamos:

[...] Compareceu neste dia, 08 de Maio de 2009, nesta unidade do PROCON Municipal de Vitória, o Sr. ADRIANO DE CARVALHO MENEZES, embasado na lei 8.078 de 11 de setembro de 1990, apresentar reclamação em desfavor da Espírito Santo Centrais Elétricas S/A-ESCELSA.

O consumidor alega que a partir de fevereiro de 2009 a sua conta de energia passou a ter reajustes absurdos, quanto mais aparelhos da sua residência são desligados, maior o consumo de energia.

O consumidor alega que por orientação da própria Escelsa, foi desligado o disjuntor para a verificação do relógio, o qual continua girando numa velocidade alta como se estivesse ligado.

O consumidor possui quatro protocolos de nºs. 2009 458250, 2009 591079, 2009 618925 e 2009 623244, dede que iniciou o seu problema, primeiramente a Escelsa solicitou um prazo de 30 dias para uma visita técnica, o que não foi cumprido, após pediram um prazo de 05 dias, também não cumprido.

Entramos em contato com a Escelsa e fomos atendidos pela funcionária Ilana a qual confirmou que a visita técnica ainda não aconteceu, abriu outro protocolo de nº 86175692 com um prazo de 10 dias.

No entanto o consumidor permanece com o problema, pagando energia que não consumiu, mesmo não concordando com os valores, pagou a conta de energia do mês de fevereiro, precisou solicitar um parcelamento da conta do mês de março, já que não consegue arcar com tal despesa e já recebeu a conta do mês de abril, a visita técnica não aconteceu mas as ameaças de corte de sua energia sim.

Diante do fatos narrados acima, o consumidor pede para este órgão a abertura de um Processo Administrativo para que lhe seja devolvido os valores pagos indevidamente. [...]

O julgador
a quo
, ao fundamentar a ilicitude da atitude da requerente, consignou o seguinte:

[...]
A
quaestio juris
posta em discussão na presente demanda cinge-se em verificar acerca da legalidade ou não da multa que fora aplicada ao Requerente nos autos do processo administrativo FA Nº 0109-005.432-7, no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Prefacialmente, registro que a Constituição da República Federativa do Brasil/1988, em seu art. 5º, inciso XXXII, estabelece que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Além disso, o art. 105, do Código de Defesa do Consumidor, estabelece que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as entidades privadas de defesa do consumidor, tendo sido o Procon de Vitória criado pela Lei Municipal nº 3.780/1992.

Por seu turno, o Decreto Presidencial nº 2.181/1997, preceitua em seu art. 4º, inciso IV, que caberá ao órgão municipal de proteção e defesa do consumidor “funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência, dentro das regras fixadas pela Lei nº 8.078, de 1990, pela legislação complementar e por este Decreto”, como também, dentre outras competências, a de fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas no Código de Defesa do Consumidor, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Em contrapartida, as sanções legais aplicadas pelos órgãos de proteção e defesa do consumidor deverão ser precedidas de um processo administrativo que assegure ao infrator a estrita observância ao devido processo constitucional, como também em atenção, dentre outras exigências, aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

No caso em comento, verifico que o processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor (fls. 57/58).

No processo administrativo em tela, o consumidor Adriano de Carvalho Menezes compareceu ao Procon Municipal, vindo a realizar reclamação em face do Requerente, sustentando que sua conta de energia não condizia com seu real consumo, eis que nestas constavam valores absurdos, incompatíveis com o consumo de sua residência. Foi verificado erro no relógio e, mesmo tendo agendado visita técnica, o problema não foi resolvido.

Após a realização infrutífera da audiência de conciliação (fls. 68), foi proferida decisão administrativa (fls. 70/74), que aplicou multa administrativa em face da Requerente, no valor de R$ 28.074,99 (vinte e oito mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), multa esta que a parte requerente visa desconstituir.

Pois bem.

Após detida análise dos documentos que instruem os autos deste processo, entendo que merece ser reconhecida a ausência de plausibilidade do direito alegado pela requerente quanto à nulidade do processo administrativo e, via de consequência da multa administrativa em litígio, eis que não demonstrou ter agido de acordo com as regras prescritas no CDC.

Vê-se que a Requerente não comprovou que prestou o atendimento adequado ao consumidor, eis que, mesmo ciente do defeito no relógio, não agiu de forma a reparar o dano. Desta forma, estabelece o art. 56, do Código de Defesa do Consumidor, que as infrações das normas consumeristas sujeitam seus infratores a diversas sanções administrativas, dentre elas, temos em primeiro lugar, a pena de multa.

Ademais, em análise detida da decisão administrativa anexada às fls. 70/74, verifico que a mesma teve como alicerce processo administrativo que atendeu ao devido processo administrativo constitucional, bem como aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo que a multa fora aplicada através de decisão motivada e obedecendo a sua finalidade.

Assim, segundo entendo, não deve prosperar o pedido da Requerente quanto à nulidade do ato administrativo objurgado, o qual deu azo à multa administrativa em litígio. Sequencialmente, passo a analisar se o valor da multa administrativa aplicada obedeceu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Aduz a requerente que a decisão proferida nos autos do processo administrativo questionado e que culminou na multa administrativa aplicada, violou o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual requereu a redução do valor da multa.

Ora, a multa aplicada pelo Procon deve ser em valor expressivo para atingir o seu fim intimidativo e punitivo dos abusos cometidos pelas empresas de grande porte, servindo, então, de desestímulo, pelo menos sob o prisma econômico, à repetição da prática tida por ilegal.

No entanto, embora o objetivo da punição neste caso não seja de reparar o dano, mas sim de educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa.

Quanto a isso o artigo 57, da Lei nº 8.078/90 estabelece parâmetros para se fixar o valor da multa administrativa, senão vejamos:

[...]

Portanto, de acordo com o artigo legal supracitado a pena de multa deve ser graduada: i) de acordo com a gravidade da infração; ii) conforme a vantagem auferida e iii) observando a condição econômica do fornecedor.

In casu
, verifico que no processo administrativo FA Nº 0109-005.432-7, a Administração Pública Municipal deu excessiva importância à condição econômica do requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida) para individualizar o valor da multa, conforme se verifica na decisão administrativa já mencionada. Desse modo, ao fixar o valor da multa administrativa em questão, verifico que a Administração Pública desrespeitou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse contexto, constatada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo requerente, tenho por razoável reduzir a multa administrativa em litígio nesta demanda em 50% (cinquenta por cento), a fim de se adequar aos balizadores da razoabilidade e da proporcionalidade. [...]

De minha parte, a sentença deve permanecer incólume.

A reclamação do consumidor, que originou a multa administrativa, consiste na revisão de valores das faturas de energia elétrica. Verifica-se, entretanto, que a requerente não produziu nenhuma prova acerca da correção da cobrança das contas de consumo. Não juntou sequer prova da realização de perícia técnica no local, ou de como ocorreu a aferição do medidor.

Destarte, não tendo a requerente, concessionária de serviço de energia elétrica, feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas,
ou, ao menos, que prestou o atendimento adequado ao consumidor,
não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inc. I, do CPC.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe 17/8/2016).
2. Não tendo a concessionária de serviço de energia elétrica feito qualquer prova no sentido de atestar o devido valor cobrado nas faturas impugnadas, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme art. 373, inciso I, do CPC.
3. O valor da multa administrativa aplicada pelo Procon pode ser reduzido quando for considerado excessivo e desproporcional. Precedentes TJES. 4. A infração cometida é considerada como de maior gravidade (art. 2º, §1º c/c Grupo III, do Anexo I, da Instrução de Serviço do Procon/ES nº 019/2008), bem como que a Recorrente é considerada empresa de grande porte, atendendo o valor da multa (R$ 11.493,62) ao caráter pedagógico e punitivo da sanção. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048198841396, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL DIREITO ADMINISTRATIVO DIREITO DO CONSUMIDOR PROCON MULTA ATO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO SANÇÃO FIXADA EM PATAMAR DESPROPORCIONAL REDUÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I A decisão administrativa proferida no âmbito do PROCON foi devidamente fundamentada, havendo destacado os atos ilícitos praticados pela Empresa recorrente em detrimento do consumidor, bem como a motivação para aplicação da sanção pecuniária, portanto, cumprida a regra do art. 56, I, o CDC. II Verifica-se que a solução encontrada pelo PROCON municipal não é a mais adequada para a situação em apreço, revelando-se excessiva, daí proque cabível a redução da multa para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), já que atende à finalidade punitivo-pedagógica, sem deixar de observar a capacidade econômica do infrator e, ao mesmo tempo, impedir seu prejuízo desarrazoado (art. 57, CDC). III Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180208448, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021).

Ademais, não há dúvidas de que o procedimento administrativo respeitou o devido processo legal, porquanto deflagrado a partir da formalização de reclamação, nos termos do art. 33, inc. III, do Decreto Federal nº 2.181/97,
com redação à época
, que estabelece as normas gerais de aplicação das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90 (CDC),
in verbis
:

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação
. [...]

Desta forma, não merece retoque o capítulo da sentença que entendeu pela incidência da multa, mesmo porque,
“
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores”
.

(AgInt no REsp n. 1.594.667/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/8/2016, DJe de 17/8/2016).

Lado outro, em que pese a conduta ofensiva da requerente, penso que a multa inicialmente aplicada, no montante de R$ 28.074,99, mostrou-se realmente exorbitante, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Embora os órgãos do Poder Executivo estejam habilitados a aplicação de penalidades no legítimo exercício do seu poder de polícia, isso não significa que as sanções sejam insindicáveis pelo Poder Judiciário, sobretudo quando os seus montantes se revelarem incompatíveis com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo artigo 57 do CDC,
in verbis
:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Diante deste contexto, Assim, entendo que a multa deve ser reduzida em 50%, tal como procedido pelo julgador
a quo
.

Tenho, ainda, que
“inexiste violação à exegese cristalizada na Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190336073, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022).

Lado outro, ao contrário do defendido pelo requerido, não se afigura mínima a sucumbência se a multa por ele imposta administrativamente foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca.

Ex positis,
CONHEÇO
do recurso, todavia, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Diante do improvimento dos recursos, majoro a verba honorária de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), na forma do art. 85, §11 do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos.

Com o relator